Tribunal: TJSP
Processo: 1019114-06.2017.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIRTUA/TV – Ação proposta visando obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais – Inadimplente, o autor firmou diversos acordos para parcelar débitos junto à ré, acabando por quitar valor em excesso e tendo o sinal de TV descontinuado em determinados períodos - Reconhecimento em sentença, após a prova pericial, de pagamento a maior, havendo

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIRTUA/TV – Ação proposta visando obrigação de fazer, repetição de indébito e indenização por danos morais – Inadimplente, o autor firmou diversos acordos para parcelar débitos junto à ré, acabando por quitar valor em excesso e tendo o sinal de TV descontinuado em determinados períodos - Reconhecimento em sentença, após a prova pericial, de pagamento a maior, havendo defeito na prestação de serviço pela interrupção do sinal contratado - Devolução do excesso que se faz de forma simples, inexistente má-fé – Prejuízo dito moral de pequena repercussão, dando ensejo a rearbitramento dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais - Recurso da ré provido, em parte, rejeitado o do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000850435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019114-06.2017.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelada
CLARO S/A, é apelado/apelante PAULO MARTINS DA COSTA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso da ré e o negaram ao do autor. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
2
VOTO No 14.809 - DIGITAL
Apelação no 1019114-06.2017.8.26.0003
Comarca de São Paulo 5a Vara Cível do Foto de Jabaquara
Apelantes e apelados: Claro S/A.
Paulo Martins da Costa
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - VIRTUA/TV
Ação
proposta visando obrigação de fazer, repetição de indébito e
indenização por danos morais
Inadimplente, o autor
firmou diversos acordos para parcelar débitos junto à ré,
acabando por quitar valor em excesso e tendo o sinal de TV
descontinuado em determinados períodos - Reconhecimento
em sentença, após a prova pericial, de pagamento a maior,
havendo defeito na prestação de serviço pela interrupção do
sinal contratado - Devolução do excesso que se faz de forma
simples, inexistente má-fé Prejuízo dito moral de pequena
repercussão, dando ensejo a rearbitramento dentro de
parâmetros razoáveis e proporcionais - Recurso da ré
provido, em parte, rejeitado o do autor.
Trata-se de apelações interposta contra a r. sentença
de fls. 404/409, complementada a fls. 421/422, que julgou
parcialmente procedente pedido formulado em ação de
procedimento comum, para condenar a ré a pagar ao autor a
quantia de R$ 715,06, que corresponde ao dobro de valor quitado
(R$ 357,53), com correção monetária desde 5.10.2017 e juros de
mora desde a citação, além de R$5.000,00, por dano moral, com
acréscimos legais, custas processuais e honorários de advogado
arbitrados em R$ 1.500,00.
Apela a ré. Sustenta não estar caracterizada situação
que desse ensejo a prejuízo moral, ainda mais em valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
3
exorbitante. Por fim, quer que a restituição seja feita de forma
simples, haja vista a ausência de má-fé,
Também,
apela
o
autor
para
majoração
da
indenização arbitrada para R$ 21.524,00.
Recursos tempestivos e contrariados, preparado o da
ré, sendo isento o do autor.
Este o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
O apelo da ré comporta parcial acolhimento.
O autor, inadimplente junto à ré nos serviços
VIRTUA/TV, se compôs com ela para parcelar débitos. Parte das
parcelas não foram pagas, gerando novas composições e
cobranças por parte da concessionária que, segundo a prova
pericial, acabou por cobrar valor de parcela já paga e interromper
o sinal de televisão.
A sentença proferida assim equacionou a lide:
“No presente caso, o autor realizou o acordo n.o
23092342, em 17 de maio de 2017, no qual foram negociadas as
prestações referentes aos meses de março e abril a serem pagas
em 05 prestações no valor de R$ 146,61 (fls. 344). Contudo, o
autor realizou o pagamento somente da primeira e terceira: R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
4
146,61 em 17 de maio de 2017 (fls. 44 e 51) e R$ 149,99 em 17
de julho de 2017 (fls. 141). Considero, ainda, que há indício de
pagamento da segunda parcela (fls. 143).
Além disso, realizou pagamento no valor de R$
240,27 em 29 de agosto de 2017 (fls. 55) e R$ 182,07 em 27 de
setembro de 2017 (fls. 56).
Ademais, foi celebrado acordo, em 13 de junho de
2017, no qual foi negociada a prestação referente ao mês de
maio, a ser quitada em 04 parcelas no valor de R$ 84,74 (fls.
136/138), sendo quitadas apenas as duas primeiras: R$ 84,76 em
13 de junho de 2017 (fls. 52) e R$ 86,61 em 20 de julho de 2017
(fls. 142).
Ato contínuo, o autor celebrou novo acordo, em 11 de
setembro de 2017, para negociação das prestações referentes
aos meses de maio e agosto de 2017, em uma parcela no valor
de R$ 244,80 (fls. 149/150), sendo realizado o pagamento, em 27
de setembro de 2017 (R$ 250,35 - fls. 57).
Ora, em breve análise dos autos, seria possível
concluir que houve não só quitação dos acordos realizados,
como o pagamento a maior. Nesse sentido, o laudo técnico
concluiu: “houve a cobrança em duplicidade da conta de
vencimento 20/04/2017 no valor de R$ 357,53, inclusa no acordo
n.o 23092342 e posteriormente paga em 05/10/2017, conforme
apresentado pelo Requerido” (fls. 368).
E, em razão da cobrança indevida de prestações, com
fundamento no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor, o pedido de condenação em dobro merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
5
acolhimento. Se houve pagamento pelo autor, não poderia a ré
continuar a cobrança desse valor. Todavia, no caso em lume, a ré
inclui valor já adimplido em nova negociação, em evidente
prejuízo ao consumidor.
Frise-se que, no caso dos autos, não se verifica mera
culpa na cobrança em duplicidade, mas sim em ação intencional
e indiferente da ré ao realizar as cobranças e gerenciar o sistema
de pagamentos. Assim agindo, reputo presente a má-fé da ré.
Isso porque a falta de organização empresarial e financeira da ré
se mostrou tão clara e absoluta que, por se tratar de empresa de
grande porte, não se pode admitir como mero erro de pagamento,
mas sim absoluto descaso em relação à segurança de seu
sistema de pagamentos e cobranças, ensejando cobranças
indevidas e suspensões de serviços imotivadas aos usuários.
Corroborando tal postura, verifica-se que, mesmo
após o ajuizamento desta ação judicial, não foram apresentados
todos os documentos solicitados pelo perito judicial, dificultando a
verificação completa da situação dos pagamentos realizados pelo
consumidor. Sendo assim, o valor pago em duplicidade deverá
ser restituído em dobro por estar demonstrada a má-fé imputável
à ré.
No que se refere à existência de débitos em aberto
por ocasião dos desligamentos do serviço, consta do laudo
técnico que “nas datas de desabilitação informadas pelo
Requerido haviam pendências de pagamento, com exceção a
realizada no dia 15/08/2017” e que, após o pagamento da fatura
em 29 de agosto de 2017, o serviço somente foi reconectado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
6
dia seguinte (fls. 370). Em relação aos meses de setembro e
outubro, a conta com vencimento em 25/08/2017 foi quitada
somente em 27/09/2017 e nos demais períodos não foram
identificadas pendências financeiras que justificassem os
bloqueios realizados (fls. 378).
Ora, se houve desligamento do serviço quando não
havia pendência de pagamento (ex.: em 15 de agosto de 2017 e
nos meses de setembro e outubro do mesmo ano), é evidente a
conduta abusiva da prestadora de serviço”.
Mas há motivo para provimento parcial do recurso.
Não se justifica, inexistente má-fé, a condenação do
dobro do valor a ser restituído, que fica afastada expressamente.
Na verdade, para imputar esta penalidade, a sentença dá
enfoque à desorganização da ré, o que induz à idéia de
negligência, mas não de dolo.
Neste sentido, jurisprudência deste E. Tribunal de
Justiça:
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV A CABO
COBRANÇA DE VERBA ATINENTE A “PONTO EXTRA”
QUANTO À RECEPÇÃO TELEVISIVA DESCABIMENTO
SENTENÇA MANTIDA QUANTO AO TEMA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (APLICAÇÃO DO CONTIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
7
NO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DESTA
CORTE),
SALVO
NO
QUE
PERTINE
AO
RESSARCIMENTO MATERIAL EM DOBRO, O QUAL
FICA AFASTADO POR AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA
PROCESSUAL. (...)” (Ap. no 0042769-51.2009.8.26.0602,
29a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Francisco Thomaz, j.
9.4.2014).
No que tange ao prejuízo moral passível de
indenização, a sentença baixada decidiu:
“Resta apreciar se a conduta da ré configura danos
morais indenizáveis.
Nos termos do art. 31 do Código de Defesa do
Consumidor, as informações dos produtos e serviços devem ser
corretas, claras, precisas e ostensivas, com especificação do
conteúdo, preço, extensão.
Ora, no caso em lume, restou evidente a confusão
gerada no consumidor pela inclusão de valores indevidos nos
acordos, negociações que não envolviam parcelas em aberto
mais antigas e cobranças reiteradas de valores objeto de acordos
de pagamento ou já adimplidos.
Saliento
que
o
autor
formulou
dezenas
de
reclamações, sendo inadmissível o despreparo dos atendentes
da ré, especialmente no que se refere ao dever de informação de
valores em aberto e da abrangência dos acordos realizados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
8
Essa postura prejudica o consumidor e gera uma
avalanche de processos desnecessários perante o Poder
Judiciário. Considero, ademais, que tal situação causou ao autor
abalo, humilhação, constrangimento, perturbação, desassossego,
angústia, inconformismo e desgaste emocional que ultrapassa a
normalidade dos casos, suficientes para caracterizar o dano
moral. Não se trata de mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada.
Nos termos do art. 944, caput, do Código Civil a
indenização mede-se pela extensão do dano e, no caso de
prejuízo moral, os parâmetros a serem considerados no
arbitramento são o grau de culpa do ofensor, a extensão do
prejuízo ou a intensidade do sofrimento da vítima e a situação
econômico-financeira das partes. O valor fixado deve ser, de um
lado, suficiente para reparar o dano e, de outro, capaz de punir o
ofensor, sem causar o enriquecimento ilícito do ofendido.
Consideradas, portanto, as circunstâncias do caso
concreto e os parâmetros acima referidos, a fixação de
indenização no valor de R$ 5.000,00 revela-se razoável para os
objetivos que devem nortear a reparação dos danos morais,
trazendo uma eficaz punição para o agente e uma suficiente
compensação à vítima pelo transtorno experimentado.
A ausência de sinal de televisão por pequenos
períodos, no entanto, ainda que possa causar transtorno
momentâneo, não se eleva à categoria de prejuízo moral
relevante. Admite-se, assim, que o arbitramento realizado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1019114-06.2017.8.26.0003 -Voto no 14.809
9
nobre magistrado, em se tratando de sinal de televisão, é até
exagerado, de tal arte que fica reduzido o valor para R$3.000,00,
que é mais do que suficiente à reparação pretendida, não
havendo razão a majoração, observados os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Veja-se que a perícia indica que foram realizados 8
acordos para parcelamento de débitos e, em muitos casos, havia
mesmo inadimplência do autor a justificar providências da
acionada ( f. 359 e seguintes ). Muitas das interrupções foram
ocasionadas por atrasos em pagamento ajustados ( f. 379 ).
Eleva-se para R$1700,00 a verba honorária cabente
ao autor e arbitra-se outra, a favor da ré, em 10% sobre a
diferença entre a pretensão indenizatória e aquela afinal
subsistente.
Por estas razões, meu voto dá parcial provimento ao
recurso da ré, negando-o ao do autor.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Desembargador Relator
Assinado eletronicamente